Tribunal: CARF
Processo: 10166.727845/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727845/2015-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.237 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
UTILIDADES DULAR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do colegiado,
por unanimidade de votos,converter o julgame

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), ao qual farei as complementações necessárias:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relativos ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, com fundamento no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme
Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/BSB no 1305057, de 1o/09/2015 (fls. 276) e
sua anexa Relação de Débitos Motivadores da Exclusão do Simples Nacional (fls. 15 e
18).
Cientificada com AR expedido em 03/09/2015 (fls. 275), apresentou manifestação de
inconformidade em 24/09/2015 (fls. 04-06) no formulário-padrão Contestação à
Exclusão do Simples Nacional, alegando, em síntese, que parcelou os débitos indicados
no Ato Declaratório de exclusão no ano de 2010, em 60 parcelas, tendo recolhido até a
parcela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727845/2015-00
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727845/2015-00

47a. Com a reabertura do prazo para parcelamento, Lei 12.996/2014, MP 651/2014 e Lei
no 13.043/2014, consolidou o montante devido e parcelado pela Lei no 11.941/2009 e
realizou pagamento dos débitos em parcela única em 21/08/2014, conforme documentos
anexos. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção no Simples
Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que os débitos não foram sanados em tempo hábil,
não encontrando os pagamentos referidos (fls. 270-271).
Em 22 de março de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional
Cientificada (fls.285), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
289/298, no qual esclarece que os débitos apontados pela decisão recorrida como “pendentes de
regularização”, indicado no extrato de informação de apoio a certidão, foram quitados, em
parcela única em 21 de agosto de 2014.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que parcelou os
débitos indicados no Ato Declaratório de exclusão no ano de 2010, em 60 parcelas, tendo
recolhido até a parcela 47a. Com a reabertura do prazo para parcelamento, Lei 12.996/2014, MP
651/2014 e Lei no 13.043/2014, consolidou o montante devido e parcelado pela Lei no
11.941/2009 e realizou pagamento dos débitos em parcela única em 21/08/2014.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727845/2015-00

A decisão recorrida, no entanto, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que existiam débitos de PIS, CSLL, IRPJ e COFINS que
continuavam pendentes de regularização perante à PGFN, nos seguinte termos:
O ônus da prova é de quem alega e o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, na redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, é claro ao estabelecer que a prova documental
deve ser apresentada com a impugnação.
A interessada argumentou que parcelou e depois pagou os débitos que ocasionaram a
exclusão, indicados no Ato Declaratório Executivo, conforme farta documentação
juntada às fls. 10 e seguintes.
De fato, muitos débitos foram recolhidos, consoante a documentação apresentada,
contudo, verifica-se pelo extrato Informações de Apoio para Emissão de Certidão
emitido em 29/06/2016 que vários débitos do PIS, CSLL, IRPJ e Cofins continuam
pendentes de regularização na PGFN (v. fls. 264-265), na situação “ativa encaminhada
para ajuizamento”, conforme, aliás, informou a autoridade preparadora (fls. 270-271).
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no prazo legal,
não há como deferir seu pleito.
A Recorrente alega que os débitos mencionados pela decisão recorrida, constante
do extrato de fls. 264//265, seriam os seguintes:

A Recorrente esclarece que os mencionados débitos são exatamente aqueles que
teria quitado em parcela única em 21 de agosto de 2014, cujo pagamento restou devidamente
comprovado por meio dos comprovante juntados às fls. 23/28, os quais demonstram a quitação
do saldo remanescente de acordo com a Lei 12.996/2014.
Analisando o extrato de Informações de Apoio para Emissão de Certidão (fls.
264/265), verifica-se que os débitos supostamente pendentes são os seguintes:
PIS, referente ao período de apuração de agosto a dezembro de 2009 (vencimento
de setembro a janeiro de 2010)
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.237 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727845/2015-00

COFINs, referente ao período de apuração de agosto a dezembro de 2009b
(vencimento de setembro a janeiro de 2010;
IRPJ, referente ao período de apuração de julho e outubro de 2009 (vencimentos
em outubro de 2009 e janeiro de 2010, respectivamente;
No entanto, alega a Recorrente que tais débitos encontram-se devidamente
relacionados no documento de negociação de parcelamento constante às fls. 10/13:

Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao
princípio da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem:
a) Verifique junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se os débitos
constantes do extrato de fls. 264/265, foram quitados no âmbito do
parcelamento, antes ou dentro do prazo de 30 dias da emissão do Ato
Declaratório Executivo.
b) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital